Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706603-84.2021.8.07.0020 RECORRENTES: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: SARA CHAVES, JUSSARA MACHADO DE LIMA, JOÃO CARLOS MACHADO DE LIMA DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 37293043 e 37293838, inadmitiu os recursos especiais interpostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BANCO DO BRASIL S/A, respectivamente. Manejados recursos de agravo direcionados à Corte Superior, o STJ (ID 43967999 – p. e-STJ 7/8) determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, para que aguarde o julgamento de mérito dos Recurso Especial 1.823.218/AC (Tema 929), em que se discute as “hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”, razão pela qual o referidos apelos deverão aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029